Tribunal: TJMT
Processo: 0001137-19.2014.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
EMBARGANTE: OSMAR HOENNICKE
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA CIPA
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por OSMAR HOENNICKE contra a decisão monocrática que, à vista do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1), declarou a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.
O embargante alega que o processo em que objetiva o recebimento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV está em fase de cumprimento de sentença e, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da perpetuatio jurisdictionis.
Com isso, sustenta que a competência para o julgamento dos atos processuais advindos do cumprimento de sentença deste feito é da Justiça Comum, que no caso, é do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e não da Turma Recursal.
Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para correção da decisão.
Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por OSMAR HOENNICKE contra a decisão monocrática que, à vista do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1), declarou a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.
A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”.
Com efeito, não há na decisão impugnada qualquer omissão, contradição ou erro material no que se refere a tese firmada pela Seção de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85.560/2016 no dia 10/12/2018 que assim dispõe:
“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2 o , DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (IncResDemRept 85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018).
Assim, de ver que por força da referida decisão, transitada em julgado em 25/02/2019, houve o deslocamento da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública de todas as ações atinentes à URV.
Além disso, cumpre salientar que em decorrência do referido julgamento, expediu-se a Portaria Conjunta n. 555, de 23 de abril de 2019, cujo artigo 1o assim dispõe:
Art. 1o Regulamentar os procedimentos a serem adotados nos processos judiciais, em decorrência dos efeitos do julgamento do IRDR no 85.560/2016 (URV), que versem sobre a tramitação dos feitos de ação de cobrança de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2o e § 4o, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, nos termos desta Portaria Conjunta.
Parágrafo único. Os processos judiciais mencionados no caput desta Portaria Conjunta deverão ser redistribuídos para os Juizados Especiais, de acordo com a competência estabelecida na Lei n. 12.153/2009.
Logo, os juizados detêm competência para julgar ações atinentes a URV, inclusive em fase de cumprimento de sentença, nos termos do que determina a Portaria Conjunta no 555/2019, sobretudo no parágrafo único do art. 1o, que dispõe que os processos judiciais deverão ser redistribuídos, e nos termos do entendimento exarado no IRDR n. 85.560/2016.
Em verdade, o embargante busca apenas a rediscussão da matéria já decidida, com clareza e fundamentação, no decisum impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.
Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:
“(...) Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento” (N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).
Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.
Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado